Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709822-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: M. M. DE JESUS GLOBAL SERVICE CENTER EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de M. M. DE JESUS GLOBAL SERVICE CENTER EIRELI - ME, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP em desfavor de M. M. DE JESUS GLOBAL SERVICE CENTER EIRELI - ME, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que a requerida protestou indevidamente seu nome em virtude do suposto não pagamento da Duplicata de no 7140001226215700040013, no valor de R$ 9.457,27. Sustenta que os supostos serviços que deram origem ao documento em comento nunca foram prestados pelo requerido. Formula, assim, pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (arts. 294 e 300, § 2o e 303, CPC), determinando-se o cancelamento provisório do protesto (protocolo no 569516) registrado em nome do Requerente, mediante a expedição de ofício ao 1o Ofício de Notas e Títulos de Brasília para tanto, até o trânsito em julgado da ação; b.1) na ocasião do deferimento da tutela, requer-se seja arbitrada multa diária (cominatória) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite legal, para o caso de descumprimento da medida (arts. 297 e 537, CPC). Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Em que pese alegar o autor que a própria requerida reconhece que o protesto é indevido, os documentos juntados ao processo não são suficientes para, em análise perfunctória, se constatar tal narrativa. Tanto os áudios juntados quanto as trocas de correspondências eletrônicas se mostram descontextualizadas. Tanto os áudios quanto as trocas de mensagens eletrônicas juntadas ao processo são superficiais, se mostrando imperioso que o requerido seja instado a se manifestar sobre tais documentos, de modo a, querendo, corroborar a versão apresentada pelo autor, ou refutá-la. Neste contexto, não se mostra possível a concessão da tutela pretendida sem a devida caução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora afirma ter sido protestada, em seu nome, uma duplicata no valor de R$ 9.457,27 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), pelo 1o Ofício de Notas e Títulos de Brasília, entretanto, a empresa não solicitou serviços que resultassem na dívida em questão. Por este motivo, ajuizou a ação originária, com pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que os elementos probatórios acostados à inicial são suficientes para demonstrar a inexistência do débito. Sustenta que a ré/agravada está se ocultando, o que pode trazer prejuízos à agravante, caso a liminar não seja deferida ante a manutenção do protesto por prazo indeterminado. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do protesto registrado em seu nome. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em uma análise preliminar do caso concreto, típica desta fase processual, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, de plano, a inexistência do débito. Como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, tanto os áudios quanto as trocas de mensagens eletrônicas juntadas ao processo são superficiais e foram juntados aos autos fora de contexto. Nota-se que os áudios sequer especificam qual seria a dívida protestada, sua data ou seu valor. Assim, é imprescindível a dilação probatória, com o necessário contraditório, para verificar eventual inexistência do débito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em uma primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 14:37:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora